Tribunal: TJES
Processo: 0000705-26.2017.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000705-26.2017.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IVAN DA ROCHA CUZZUOL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 155, §§ 3º e 4º, II, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática de furto de energia elétrica mediante fraude, em benefício de seu estabelecimento comercial. A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas quanto à autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes, nos autos, para sustentar a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado mediante fraude, consistente na subtração de energia elétrica de forma clandestina, com adulteração dolosa dos medidores instalados em seu estabelecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada por boletim de ocorrência, termo de inspeção, laudos periciais e demonstrativo de consumo irregular, os quais atestam a adulteração dos medidores das unidades consumidoras vinculadas ao estabelecimento do réu, mediante corte de fios internos, perfurações e violação de lacres, impedindo o registro integral da energia consumida.
4. A autoria delitiva está evidenciada pela condição de proprietário e responsável direto pelo estabelecimento, único beneficiário do consumo irregular, bem como pela confissão informal colhida por testemunhas técnicas durante a inspeção, corroborada por depoimentos de policiais civis, peritos e técnicos da concessionária de energia, todos uníssonos em relatar que o apelante estava presente no local, acompanhou as diligências e admitiu ter solicitado a manipulação dos medidores.
5. A prova testemunhal revela que a fraude exigia conhecimentos técnicos avançados e acesso físico aos medidores, localizados em área de fácil visualização, sendo incompatível com a tese de desconhecimento sustentada pela defesa, sobretudo diante da expressiva redução dos valores pagos à concessionária ao longo do período da irregularidade.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a demonstração técnica da fraude, aliada ao benefício econômico direto e à ausência de elementos que indiquem a atuação de terceiros autônomos, autoriza a manutenção da condenação por furto de energia elétrica mediante fraude.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §§ 3º e 4º, II; CPP, arts. 156 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJRJ, APL 0004047-66.2017.8.19.0050, Relª Desª Márcia Perrini Bodart, j. 21.07.2022; TJPB, ACr 0805225-79.2023.8.15.2002, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, j. 23.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000705-26.2017.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN DA ROCHA CUZZUOL

Advogado(s) do reclamante: DANIELLE TEIXEIRA PEDRINI BISS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Ivan da Rocha Cuzzuol
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo
Magistrado da Vara Única da Comarca de Fundão às
fls.
244/249
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra os fatos às fls. 02/04 da seguinte forma:

Depreende-se do inquérito policial que alicerça a presente ação penal pública que, durante lapso temporal não precisado nos autos, sendo certo que os fatos ocorreram no período compreendido entre os meses de novembro de 2015 a junho de 2017, o denunciado IVAN DA ROCHA CUZZUOL, agindo de forma livre e consciente, através da adoção de expediente fraudulento, subtraiu, para si, energia elétrica, vitimando a empresa concessionária e prestadora do serviço público, EDP Escelsa.
Consta que, no dia 06 de junho de 2017, policiais civis e perito criminal atuaram em apoio às atividades de inspeção promovidas por funcionários técnicos da EDP Escelsa, com a finalidade específica de identificar e reprimir ligações elétricas irregulares.
Ao inspecionarem as instalações do estabelecimento comercial de responsabilidade do denunciado, denominado “Ivan Lanches”, situado na Avenida Cesar Pegoretti, s/nº, Centro, nesta Comarca, que era alvo prévio das diligências, os agentes verificaram que IVAN DA ROCHA CUZZUOL realmente estava subtraindo energia elétrica, mediante a adoção de expediente fraudulento e de difícil constatação visual externa, o que gerou a necessidade de retirada dos equipamentos de medição para inspeção interior pormenorizada.
No início das diligências, os técnicos observaram que os medidores se encontravam no interior da caixa de medição, em compartimentos fechados e aparentemente lacrados. Entretanto, a inspeção constatou que os lacres das caixas de medição estavam adulterados, com indicativos de que foram abertos e posteriormente colados. Foi verificado, ainda, que, ao inserir carga, os medidores não registravam corretamente o consumo, perfazendo a subtração fraudulenta de energia elétrica.
Na sequência das diligências, ao extrair e abrir os medidores, os técnicos perceberam que as caixas apresentavam, nas partes lateral e/ou posterior, pequenos furos em sua estrutura, ocorrendo o desvio de energia dentro do medidor, com o seccionamento (corte) de cabos internos do circuito secundário de medição, impedindo o registro do consumo nas fases cujos cabos haviam sido seccionados.
Constatou-se, portanto, o emprego de ação humana fraudulenta visando à subtração de energia elétrica, que ocorreu mediante violação indevida dosmedidores instalados nas caixas, com o rompimento do lacre, utilização de ferramentas/materiais/técnicas para realizar furos na estrutura e acesso ao seu interior, culminando com o corte intencional de fios internos, em expediente que visava reduzir a fatura de energia, posto que o medidor adulterado registrava apenas parte da energia efetivamente consumida na unidade.

A fraude, que era oculta e não poderia ter sido descoberta em simples análise visual e superficial, foi materializada por intermédio de ação humana intencional, em esquema ilícito planejado e voltado para a subtração de energia e consequente redução dos gastos mensais do estabelecimento, não se tratando de irregularidade imputável à empresa vitimada.

O denunciado era o responsável direto pelo imóvel e pela atividade comercial promovida habitualmente no local, tendo plena ciência e domínio fático do que ali ocorria, tendo sido, pois, o mentor intelectual da fraude, anuindo, ainda, com a prática delitiva, que era de seu conhecimento e proveito direto e se perpetuou por lapso temporal considerável.

O estabelecimento comercial denominado “Ivan Lanches” contava com duas unidades consumidoras, ambas registradas formalmente em nome de Sônia Gomes Correia Cuzzuol e que foram alvo da mesma fraude.

Conforme atestado no laudo pericial nº 10.035/2017, “a entrada de energia para a unidade consumidora, nº 16057616, onde estava instalado o medidor eletrônico nº 141812632, localizado na Rua César Pegoretti, s/nº, Centro, Fundão/ES, fora violada; por meio de interrupção do circuito secundário de medição da Fase A, realizada pelo seccionamento de cabo do sensor de potencial; impedindo o registro integral da energia consumida na Fase A da unidade consumidora”.

No mesmo sentido, consoante laudo pericial nº 10.036/2017, conclui-se que “a entrada de energia para a unidade consumidora, nº 160625520, onde estava instalado o medidor eletrônico nº 14316269, localizado na Rua César Pegoretti, s/nº, Centro, Fundão/ES, fora violada; por meio de interrupção do circuito secundário de medição da Fase A, realizada pelo seccionamento de cabo do sensor de potencial; impedindo o registro integral da energia consumida na Fase A da unidade consumidora”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Magistrado de
primeira
instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, condenou o apelante nas sanções do
artigo 155, §§ 3º
e
4º,
inciso
II, do Código Penal
, à pena definitiva de
03
(
três
) anos de reclusão, e
5
5 (
cinquenta e cinco
) dias-multa
, valorando cada dia-multa em 01 (um) salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em
regime inicial aberto
para cumprimento de pena, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Ao apresentar
razões recursais

no id. 14145435
, a defesa requer a absolvição nos moldes do art. 156, e do art. 386, inciso VII, ambos do C
ódigo de Processo Penal
, sob o fundamento de que as provas dos autos não comprovam a autoria delitiva.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Em atenção às razões recursais,
verifica-se que a
defesa requer seja o denunciado absolvido do crime de furto de energia elétrica
,
sob o argumento de
não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal
, razão pela qual passo à análise do pedido defensivo.

De início, quanto à
materialidade
do crime em questão, compulsando os autos, verifico que restou comprovada pelo Boletim Unificado às fls. 22/31, Termo de Ocorrência e Inspeção às fls. 39/41, Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular às fls. 66/68, e pelo Laudo Pericial de fls.
83/87, que atesta que a entrada de energia para a unidade consumidora nº 1600576616, onde estava instalado o medidor eletrônico nº 14181232,
no estabelecimento comercial do apelante,
fora violada por meio de interrupção do circuito secundário de medição
da Fase A, realizada pelo seccionamento de cabo do sensor de potencial,
impedindo o registro integral da energia consumida na unidade consumidora
.

Quanto à
autoria
delitiva por parte do
a
pelante, passo à análise da prova testemunhal constante nos autos.

Nesse particular, inicialmente transcrevo trechos do depoimento da testemunha Temístocles Macedo Netto, perito da
p
olícia civil, prestado em juízo, conforme se vê em mídia à fl. 229,
in verbis
:

[...] Que o medidor foi manipulado internamente por alguém que tinha conhecimento bastante destacado sobre processo de medição de energia, porque primeiro precisa ter conhecimento acerca de qual é o fluxo da corrente antes dela adentrar a unidade consumidora; que
é no medidor de energia que a unidade consumidora tem o seu consumo registrado
; que nesse caso,
o medidor não foi adulterado, mas sim manipulado a fim de que a corrente fluísse pelo interior do medidor sem que o aparelho tivesse qualquer sensibilidade à essa corrente
; que
dessa forma, havia o consumo, mas não havia o respectivo registro
; que esse tipo de manipulação demanda ter bastante conhecimento sobre o circuito eletrônico do medidor, não só sobre o processo de medição da unidade consumidora; que
tal conduta causa um dano no medidor, na qual o fraudador danifica elementos do circuito eletrônico que são responsáveis pelo registro da corrente que flui pela medição
; que
o medidor fica impossibilitado de fazer esse registro
; que é um trabalho bastante perigoso, porque tem que acessar a rede elétrica, abrir a caixa de medição, e geralmente tem abertura de lacre, com violação aos lacres da concessionária; que esse tipo de violação é bastante difícil de serem identificados, porque os técnicos da concessionária de energia não abrem o medidor no local quando eles fazem qualquer tipo de inspeção para verificar fraude; que nesse caso o medidor foi aberto, porque ele que fez a requisição no local para que fosse aberto e ser realizada a inspeção internamente ao circuito eletrônico; que
se o perito não estivesse presente, os técnicos não fariam tal verificação, e essa fraude provavelmente passaria despercebida
, somente sendo verificada na inspeção posterior que a concessionária realiza dentro do seu laboratório no centro integrado de medição no município de Serra/ES; que o conhecimento do circuito eletrônico é de difícil acesso até pelos técnicos da concessionária, porque eles normalmente não possuem tanto conhecimento acerca do aparelho eletrônico que faz o registro; que a pessoa que se dispõe a manipular o circuito tem bastante conhecimento e tem interesse em buscar conhecimento para fazer esse tipo de fraude; que os técnicos não precisam desse tipo de conhecimento para fazer a instalação e realizar todo o processo de medição; [...] que
recebem requisição da delegacia que está investigando esse tipo de fraude; que a concessionária de energia tem várias formas de verificar possíveis fraudadores de consumo de energia
; que é atividade rotineira da concessionária realizar a fiscalização; que possuem técnicos que atuam especificamente no processo de identificação de pessoas que realizam fraude em local de desvio de energia; que é uma requisição da ANEEL; [...] que
fazem denúncia na concessionária ou na delegacia; que é muito comum os técnicos identificarem alguns alvos específicos, fazem um boletim de ocorrência e requisitam indiretamente a atuação da polícia e da perícia criminal para fins de constatarem o crime que está em andamento no local, na qual se trata de um crime em estado de flagrante, porque o consumo de energia é fraudado continuamente
; que no momento que a perícia chega ao local já é possível no local mesmo confirmar que existe a fraude, qual o tipo de fraude e a estimativa de quantidade que é fraudada; que a concessionária identifica alguns consumidores maiores como indústrias e comércio, e eventualmente, também residências; que nesse caso se tratava de um comércio; [...] que não se recorda se estavam lacrados, mas acredita que no próprio laudo está destacado, porque é uma parte importante da inspeção verificar a lacração tanto da caixa de medição quanto do medidor; que
nesse caso, o medidor muito provavelmente foi danificado, já que a abertura foi destrutiva, porque o medidor não poderia ser desmontado, para a realização da fraude, sem que não fosse realizado um dano
; [...] que como há uma cola que fixa a tampa à carcaça do medidor, então
o fraudador, já tendo esse conhecimento, realiza a fraude por meio de perfuração ou acesso rompendo a estrutura do material, causando danos que podem ser visualizados externamente ao medidor, só que o dano também pode ficar ocultado parcialmente ao aplicar cola ou materiais estranhos ao medidor
; que
como fazem a furação/interferência nas partes mecânicas de forma bastante discreta, somente um olhar muito atento e dedicado permitiria que fosse identificado o dano no aparelho
; que provavelmente os lacres do fabricante do medidor estariam íntegros, mas os lacres da caixa do medidor possivelmente estariam violados, a não ser que tenham sido substituídos ou que tenha ocorrido algum tipo de inspeção posteriormente à ação da fraude [...].

Por sua vez, em depoimento judicial à fl. 229, a testemunha Geovanni Ferron Rosa, policial civil que também participou das diligências, manifestou-se no sentido de que não tem como o réu alegar que não sabia da violação nos medidores de energia, considerando os valores pagos por ele referentes ao consumo de energia elétrica no local. Vejamos:

[...]
Que confirma as declarações prestadas em sede policial à fl. 08; que sempre chamam o responsável para acompanhar; que perguntado sobre o que o Ivan alegou, relatou que normalmente a maioria fala que não sabia da existência da fraude; que
não tem como a pessoa alegar que não sabia da existência, já que a pessoa pagava o valor X e esse valor X foi dividido por duas ou três vezes a menos; que o acusado sabe da existência
; [...] que os valores mencionados na denúncia são identificados pela fornecedora de energia, porque eles possuem um histórico, e conseguem também quando vão ao local levantar o que está sendo usado, conseguindo identificar o consumo dos equipamentos; [...] que existe um histórico de consumo; [...] que quando chegou ao estabelecimento, aguardaram a chegada do réu; que sempre tem que ter um responsável para acompanhar o trabalho que está sendo feito; que acredita que o réu estava no local; que o medidor estava instalado em local de fácil acesso; [...] que normalmente a polícia é chamada diante de fraudes em unidades consumidoras de maior consumo; que nos outros casos, o processo é mais administrativo; que se recorda que o réu negou dizendo que não sabia da existência; [...] que a perícia não consegue identificar o dia que foi feita a fraude, mas os técnicos conseguem ver a mudança de consumo através do registro interno deles [...].

No mesmo sentido, o técnico da EDP Escelsa
Wellington Magalhães Roela
, também ouvido judicialmente em mídia de fl. 2
08
, corrobora o que foi dito pelas testemunhas anteriores. C
onfira-se
:

[...
] Que Ivan é o cara da lanchonete de Fundão;
[...
] que trabalha na EDP ESCELSA; que a inspeção foi feita junto com a polícia civil; que nesse dia, o policial da civil chama o cliente, e quando o cliente chega é feita a inspeção junto com o cliente; que
o cliente estava presente e viu a inspeção
; que primeiro chama a ESCELSA, chama o cliente e depois faz a inspeção; que foi feita a inspeção; que
ao abrir a caixa do medidor e virar o medidor, atrás dele tinham furos; que os furos foram feitos por alguma pessoa que o acusado tenha pago
; que
fizeram os cortes dos fios impedindo a medição do consumo de energia
; que trabalha na EDP há 04 anos e 02 meses; que trabalha na área de inspeção; que
de fato na lanchonete do Ivan tinha um popularmente chamado de “gato”
; que estavam em quatro pessoas e o Ivan acompanhou tudo; que nunca falam quem fez; que
Ivan falou que a energia estava vindo muito cara e que mandou fazer aquilo
; que o
Ivan confessou
; que não sabe dizer o prejuízo para a EDP ESCELSA; que eram dois medidores e a multa deu o valor que está na denúncia; que
os dois medidores estavam mexidos
; que
apesar de não ter dado o nome, o acusado confessou que a energia estava cara e mandou fazer aquilo

[...
].

Por fim, a testemunha Irineu Rodrigues Vieira também foi ouvida em juízo na condição de funcionário da EDP Escelsa,
oportunidade em que foi enfático ao afirmar que o ora apelante confessou ter contratado outra pessoa para
violar a medição de energia elétrica
. Confira-se:

Que conhece Ivan dono da lanchonete “Ivan Lanches”; que trabalha na EDP ESCELSA; que trabalha na empresa há aproximadamente três anos; que trabalha na área de detecção de clandestinidade; que
foram acionados para fazer uma inspeção na unidade consumidora do acusado juntamente com a polícia civil
; que ao chegarem na unidade consumidora, a polícia civil pediu que o Ivan acompanhasse a inspeção; que
quando iniciaram a inspeção, foi constatada que havia uma irregularidade na medição
; que juntamente com o perito da polícia civil, foi feita a perícia no local; que
foi aberto o medidor, momento em que foi constatado que o acusado havia manipulado a medição
; que a inspeção foi feita na presença do Ivan; que
haviam dois medidores na instalação dele, tendo sido encontradas as irregularidades nos dois medidores
; que não sabe mensurar o valor do prejuízo, porque somente atuam em campo; que
o Ivan confessou que havia sido feito, mas em momento nenhum o acusado citou quem fez para ele
; que
Ivan disse que foi outra pessoa quem fez
; que
o Ivan confessou que tinha a participação de outra pessoa, mas não deu o nome
;
[...].
(mídia à fl. 208).

Portanto, em que pese a negativa de autoria do apelante, que sustenta que não tinha conhecimento das alterações existentes no medidor de energia do seu estabelecimento comercial, não há dúvida a respeito da autoria delituosa
in casu
.

Isso porque,
o apelante é, além de proprietário do imóvel, o responsável direto pelo estabelecimento comercial que funcionava no local, sendo o único beneficiário da irregularidade
, que, conforme apurado nos laudos periciais, perdurou por, no mínimo, um ano e meio. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM EMPREGO DE FRAUDE. CONDENAÇÃO À PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA À RAZÃO UNITÁRIA MÍNIMA. [...] 1) Do pedido de absolvição. Impossibilidade.
A materialidade e autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas à luz da prova técnica e oral
. Confirmada a imputação ministerial quanto à adulteração do relógio medidor no estabelecimento empresarial.
O recorrente ocupava o imóvel há cerca de 08 (oito) anos, não sendo crível nada saber a respeito dos fatos, mesmo porque era o beneficiário direto da fraude lá constatada
. Escorreito o juízo de censura. [...] REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. Manutenção integral da sentença de primeiro grau. (TJRJ; APL 0004047-66.2017.8.19.0050; Santo Antônio de Pádua; Quarta Câmara Criminal; Relª Desª Marcia Perrini Bodart; DORJ 21/07/2022; Pág. 114).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. LAUDO PERICIAL ATESTANDO O DESVIO DE ENERGIA. PALAVRA ISOLADA DO RÉU. DOSIMETRIA. PENA BEM DOSADA EM TODAS AS SUAS FASES. MANUTENÇÃO, IN TOTUM, DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. Como visto,
a dinâmica dos fatos, os laudos e relatórios apresentados, junto aos depoimentos, são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do crime de furto de energia elétrica, não havendo que se falar em anemia probatória. Pelo que fora apurado, percebe-se, claramente, que a tentativa de atribuir o crime a terceiros restou isolada nos autos
. De mais a mais, como bem pontuado pelo acusado,
este era responsável direto pelo pagamento da conta de energia e qualquer ocorrência relativa ao consumo era de sua responsabilidade
. (TJPB; ACr 0805225-79.2023.8.15.2002; Câmara Criminal; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB 23/04/2024).

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer proferido no id. 14784964, do qual destaco o seguinte trecho, confira-se:

O contexto probatório mostra-se suficiente para demonstrar a autoria do furto qualificado [mediante fraude] de energia elétrica, sobretudo porque o apelante foi o único beneficiado com a subtração de energia elétrica e fora o próprio que se utilizou da energia subtraída. É evidente que o recorrente possuía ingerência sobre o local dos fatos e era o principal beneficiário da irregularidade detectada.

Assim, i) a constatação de adulteração em medidor de consumo de energia elétrica, mediante prova oral e exame técnico, ii) a verificação de que o titular da unidade consumidora se beneficiou por expressivo período de energia subtraída, por meio de levantamentos da concessionária e iii) a ausência de prova idônea de responsabilidade de terceiro; em conjunto, constituem provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de furto de energia elétrica.

Portanto, não havendo comprovação acerca do desconhecimento do réu sobre a ilicitude do fato, bem como cabalmente demonstradas a autoria e a materialidade do delito, não é possível prosperar o pleito de absolvição do apelante pretendido pela defesa,
devendo ser mantida
su
a condenação nas sanções do artigo 155, §§ 3º e 4º, inciso II, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
a
pelação criminal interposto, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 6 de agosto de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)